Tribunal: TJES
Processo: 5023708-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023708-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR FALCAO MONTARROYOS

APELADO: LAURA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023708-20.2023.8.08.0024

AP
ELANTE
S
:
ADEMAR FALCAO MONTARROYOS

AP
ELADO
:
LAURA CARDOSO DA SILVA

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA – DRA. NELLY SIQUEIRA LABRUNIE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PESSOA IDOSA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que majorou a pensão alimentícia devida pelo recorrente à ex-cônjuge de 10% para 15% de seus rendimentos líquidos. 2. O apelante pleiteia a exoneração da obrigação, sob o argumento principal de que o dever de mútua assistência se esgotou após quase três décadas. Subsidiariamente, requer a minoração para 5% de seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o longo decurso do tempo e a constituição de nova família pelo alimentante justificam a exoneração da obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge idosa e enferma; e (ii) saber se o valor da pensão deve ser minorado, à luz da alteração da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges pode se perenizar em situações excepcionais. No caso, a alimentanda é pessoa idosa (76 anos), portadora de múltiplas doenças crônicas e dedicou sua vida aos cuidados do lar e da família, o que a afastou do mercado de trabalho. 5. A constituição de nova família pelo alimentante não constitui, por si só, fundamento para a exoneração de uma obrigação alimentar consolidada no tempo em favor de ex-cônjuge comprovadamente necessitada, em observância ao princípio da solidariedade familiar e ao dever de mútua assistência. 6. A obrigação alimentar dos filhos em relação aos pais idosos é complementar e não exclui o dever do ex-cônjuge, especialmente quando este já vinha sendo exercido há décadas. 7. A majoração para 15% onerou excessivamente o alimentante, que demonstrou alteração em suas possibilidades. Por outro lado, a minoração para 5% seria insuficiente para as necessidades da alimentanda. A solução mais equilibrada é o restabelecimento do patamar original de 10% dos rendimentos líquidos do alimentante, que vigeu por quase trinta anos e se presume adequado para o equilíbrio das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e restabelecer a pensão alimentícia no patamar de 10% dos rendimentos líquidos do alimentante.
Tese de julgamento: “1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, embora de natureza transitória, pode se perenizar em situações excepcionais, como a da alimentanda idosa, enferma e que se afastou do mercado de trabalho para dedicar-se à família. 2. A constituição de nova família pelo alimentante, por si só, não é causa para a exoneração da obrigação alimentar, devendo ser ponderada com as necessidades da alimentanda. 3. A revisão do valor dos alimentos deve buscar o equilíbrio e a proporcionalidade, adequando-se ao binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 1.566, III, e 1.696.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.216.201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023.
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023708-20.2023.8.08.0024

AP
ELANTE
S
:
ADEMAR FALCAO MONTARROYOS

AP
ELADO
:
LAURA CARDOSO DA SILVA

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA – DRA. NELLY SIQUEIRA LABRUNIE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADEMAR FALCAO MONTARROYOS
em face da r. sentença (ID 15464696) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por
LAURA CARDOSO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar a pensão alimentícia e improcedente o pedido reconvencional de exoneração.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a possibilidade de exoneração ou revisão da obrigação alimentar prestada pelo Apelante à Apelada, sua ex-cônjuge, à luz de eventual alteração no binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

O Apelante fundamenta seu recurso em dois argumentos principais: (i) a exoneração total da obrigação, com base no longo decurso do tempo e na alteração de sua capacidade financeira; e (ii) subsidiariamente, a minoração do encargo para 5% de seus rendimentos líquidos.

O Apelante sustenta, como argumento principal, que após quase três décadas de pagamento, o dever de mútua assistência teria se esgotado, devendo a Apelada buscar o amparo de seus três filhos maiores e capazes.

Sem razão, contudo.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, embora, em regra, de natureza transitória, pode se perenizar em situações excepcionais, como a dos autos, em que a alimentanda é pessoa idosa (76 anos), portadora de múltiplas doenças crônicas e graves (IDs 15464419 e 15464685), e que dedicou sua vida aos cuidados do lar e da família, afastando-se do mercado de trabalho.

A constituição de nova família pelo alimentante, embora seja um fato que altera sua dinâmica financeira (ID 15464701), não constitui, por si só, fundamento para a exoneração de uma obrigação alimentar consolidada no tempo em favor de ex-cônjuge comprovadamente necessitada. O princípio da solidariedade familiar e o dever de mútua assistência (art. 1.566, III, CC) projetam seus efeitos para além do fim do vínculo conjugal em casos como o presente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido . Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 1022 do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional . 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes . 3. A reanálise do binômio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária, o que é vedado nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2216201 SP 2022/0302526-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Ademais, a obrigação alimentar dos filhos em relação aos pais idosos (art. 1.696 do CC e art. 230 da CF) é complementar e não exclui,
a priori
, o dever do ex-cônjuge, especialmente quando este já vinha sendo exercido há décadas.

Portanto, a simples invocação do decurso do tempo e da formação de novo núcleo familiar não é suficiente para afastar a obrigação, sendo de rigor a
rejeição
da tese de exoneração.

Subsidiariamente, o Apelante requer a minoração da verba alimentar de 15% para 5% de seus rendimentos líquidos.

A sentença majorou os alimentos de 10% para 15% por considerar o aumento das necessidades da Apelada. De fato, os documentos médicos (IDs 15464419, 15464685) demonstram um quadro de saúde delicado, que naturalmente eleva os custos de manutenção da alimentanda.

Contudo, a análise do binômio alimentar deve ser realizada com base na proporcionalidade. O Apelante, por sua vez, demonstrou alteração em suas possibilidades, comprovando despesas fixas com aluguel e a manutenção de novo núcleo familiar (ID 15464701).

Nesse contexto, a majoração para 15% parece ter onerado excessivamente o alimentante, desequilibrando a equação. Por outro lado, a minoração para 5%, como pleiteado, seria manifestamente insuficiente para atender às necessidades básicas e de saúde da Apelada.

A solução mais equilibrada e proporcional, que pondera a necessidade contínua da Apelada e a nova realidade financeira do Apelante, é o restabelecimento do patamar original de
10% (dez por cento)
dos rendimentos líquidos do alimentante. Este percentual, acordado entre as partes em 1995, vigeu por quase trinta anos e se presume adequado para o equilíbrio das obrigações.

Ao restabelecer o patamar original, julga-se, por consequência lógica, improcedente o pedido inicial da autora de majoração dos alimentos, pois a análise do conjunto probatório não autorizou o aumento pretendido.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a majoração e restabelecer a obrigação alimentar no percentual historicamente praticado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença (ID 15464696) e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial de majoração, restabelecendo a pensão alimentícia devida pelo Apelante à Apelada no patamar de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos, nos moldes do acordo originário.

Em razão da sucumbência recíproca na origem (o pedido principal foi julgado improcedente e o pedido reconvencional também), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, observada a gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.